Tribunal: TJSP
Processo: 2029631-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029631-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é paciente ANA PAULA
BORCONARO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE
JABOTICABAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029631-57.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - VOTO No 11.495 D 2/3
H . C . n o 2 0 2 9 6 3 1 - 5 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : A n a P a u l a B o r ç o n a r o
C o m a r c a : J a b o t i c a b a l
VOTO No 11.495
Habeas
corpus.
ROUBO
MAJORADO.
Pretendida
revogação da prisão preventiva ou substituição por
prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do CPP
e do HC Coletivo no 143.641/SP. Matérias que serão
apreciadas em toda extensão em writ previamente
impetrado por Advogado constituído em favor da
paciente. Ordem indeferida liminarmente.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de ANA PAULA BORÇONARO, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de
Jaboticabal, nos autos de no 1501761-31.2019.8.26.0291.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação válida e a ausência dos
requisitos do art. 312 do CPP. Alega, ainda, que a paciente tem 02 filhos
menores de 12 anos e um filho com necessidades especiais, fazendo jus à prisão
domiciliar nos termos do art. 318, III e V, do CPP e do HC Coletivo no
143.641/SP. Requer, assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a
revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou
a substituição pela prisão domiciliar.

Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento
imediato.
É o relatório.

2) Deve ser indeferida liminarmente a impetração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029631-57.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - VOTO No 11.495 D 3/3

Com efeito, os argumentos do presente writ serão apreciados
em toda sua extensão no bojo do habeas corpus no 2027803-26.2020.8.26.0000
impetrado previamente em favor da paciente por Advogado constituído e que
também busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Dessa forma, já que a presente impetração veicula reiteração
de pedido anterior, comporta indeferimento liminar, nos termos do art. 248 do
RITJSP e do art. 663 do CPP.

3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator